Tribunal: STF
Processo: PSV 116
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Penal e Processual penal. Proposta de súmula vinculante. Maus antecedentes. Inquéritos e ações penais em curso. Existência de tese de Repercussão Geral sobre a matéria. Improcedência.



    I. Caso em exame 



    1. Proposta de súmula vinculante apresentada pelo Defensor Público-Geral com o objetivo de fixar, em caráter vinculante, a vedação da valoração de inquéritos policiais e ações penais em curso para a configuração de maus antecedentes. 



    II. Questão em discussão  



    2. Definir se estão presentes os requisitos constitucionais e legais para a edição de súmula vinculante, nos termos do art. 103-A da Constituição da República.



    III. Razões de decidir  



    3. A proposta atende aos requisitos formais, sendo legítima a iniciativa do Defensor Público-Geral, conforme o art. 3º, VI, da Lei nº 11.417/2006.  



    4. Ao julgar o RE 591.054 (Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 17.12.2014), paradigma do Tema 129 da repercussão geral, o Plenário do STF aprovou a seguinte tese: “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.



    5. Havendo decisão de mérito em repercussão geral sobre o tema proposto, não é preciso editar novo enunciado vinculante. A finalidade de uniformizar a jurisprudência foi devidamente atendida.



    IV. Dispositivo  



    6. Pedido que se julga improcedente



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, arts. 102, § 3º e 103-A; CPC, art. 927, II e III; Lei nº 11.417/2006, arts. 2º e 3º, XI.